Tribunal: TJES
Processo: 5000719-28.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-28.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALYA PUGNAL DA CRUZ
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000719-28.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
THALYA PUGNAL DA CRUZ

RECORRIDA:
CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pleito de justiça gratuita, acompanhado da prova de ID 4567855, defiro o requerimento.

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Cuida-se de ação que, em síntese, a parte autora que vem sendo alvo de cobranças indevidas por parte da requerida. Alega que tem sofrido por reiteradas ligações, bem como mensagens, que incomodam o seu dia a dia. Por esse motivo requer a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, bem como danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

O Juízo
a quo
, ao fazer análise dos autos julgou o pleito inicial improcedente nos seguintes termos:

[...] No presente caso vejo que não assiste razão a parte autora, pois embora a mesma tem recebido ligações de cobrança sem que desse motivo. No entanto ao ser indagada por parte desse Juiz, a autora disse que um chip da Claro, não sabendo dizer se o chip atual instalado em seu celular cujo o vem recebendo ligações de cobrança, é o da Claro. Inobstante a clareza entre contrato pós pago e a obtenção de um chip pré-pago. Acontece que em sua inicial a autora disse que não tem contrato, a saber: (
Tal fato vem causando grande surpresa e espanto a consumidora, uma vez que jamais contratou qualquer serviço da fornecedora, não reconhecendo a origem de tais cobranças
), destoando com a informação prestada em audiência. Enfim não é possível reconhecer a falha por parte da requerida. Ademais as cobranças sequer falam o nome da outra pessoa, por conseguinte não há que se falar em danos morais. Isto posto julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, na forma do artigo 487, I do CPC.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO - DANO MORAL - IMPORTUNAÇÕES - DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização a título de danos morais deve ser reservada a situações em que realmente se verifique a ocorrência de violação a direito da personalidade e sofrimento psíquico, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.184743-9/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da sumula em 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)